Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704076-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA DE SOUZA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Maria de Souza em face da r. sentença (ID 50247789) que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do Itaú Unibanco S.A. e Outros, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC/15. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 50247796)). No despacho de ID 50484345, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem realização da providência (ID 51027096). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Repise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator